Tribunal: TJBA
Processo: 8036161-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036161-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LUYSA FERNANDES SOARES

Advogado(s)
:
JULIO CESAR FERREIRA DE SOUSA FILHO, MARCOS VINICIUS DOS SANTOS FIRMINO

AGRAVADO: VIDAM EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BOLSA EDUCACIONAL “INSPIRA+”. ALUNA VINCULADA AO FIES SOCIAL. BENEFÍCIO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A NOVOS INGRESSANTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por estudante do curso de Medicina vinculada ao FIES Social contra decisão interlocutória que, nos autos da ação ordinária de preceito cominatório cumulada com pedido de compensação por danos morais e tutela de urgência, deferiu parcialmente o pleito liminar apenas para autorizar a rematrícula da autora no semestre 2025.2, independentemente da quitação da mensalidade de junho/2025, indeferindo, contudo, o pedido de aplicação imediata da bolsa educacional “INSPIRA+”, correspondente a 10,28% de desconto.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a parte agravante preenche os requisitos para concessão da bolsa “INSPIRA+” oferecida pela instituição de ensino privada;

(ii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC;

(iii) analisar a eventual natureza satisfativa da medida pleiteada;

(iv) examinar o cabimento e a utilidade do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes (ID 504305910) dispõe que a bolsa “SOU MAIS INSPIRALI” não se aplica a todos os candidatos, sendo regulamentada por critérios específicos definidos pela instituição.

4. A instituição agravada afirmou de forma categórica que a bolsa “INSPIRA+” é exclusiva para alunos ingressantes no semestre 2025.1, não sendo estendida a estudantes veteranos ou rematriculados.

5. Ainda que a agravante sustente a possibilidade de cumulação de bolsas, não foram apresentados elementos suficientes, neste momento processual, que demonstrem com segurança a probabilidade do direito à aplicação do benefício pleiteado.

6. A eventual ocorrência de tratamento desigual entre calouros e veteranos demanda instrução probatória, tornando indispensável o contraditório e o regular andamento da fase de conhecimento.

7. Ausente também demonstração suficiente do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente diante da autorização já concedida para rematrícula, independentemente do pagamento da mensalidade.

8. A tutela pretendida ostenta natureza satisfativa, pois visa à entrega antecipada do próprio objeto da demanda, ultrapassando os limites da tutela provisória e confundindo-se com o mérito da causa.

9. Diante da submissão do mérito do agravo de instrumento ao julgamento colegiado, perde objeto o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu antecipação da tutela recursal.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da bolsa educacional ‘INSPIRA+’, ofertada por instituição privada de ensino, condiciona-se ao cumprimento de requisitos expressamente definidos em regulamento interno, sendo legítima sua limitação a novos alunos ingressantes.

2. A tutela provisória de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da não satisfação do mérito da causa.

3. A ausência de elementos probatórios mínimos que evidenciem direito líquido e certo, bem como a natureza satisfativa do pedido, inviabilizam a concessão da medida antecipatória em sede recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.021, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8036161-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA LUYSA FERNANDES SOARES
e como agravado
VIDAM EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator